Tribunal: TJDFT
Processo: 0715130-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0715130-22.2020.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CLEYTON VIEIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados WARLEY SOUSA ARAUJO e SILAS GOMES MENESES FREITAS em favor de CLEYTON VIEIRA DA SILVA, ora paciente, preso em flagrante, em 3/2/2020, pela suposta prática do crime tipificado no art. 157, §2o, inciso II e VII, c/c art. 14, II ambos do Código Penal, cuja prisão preventiva foi decretada pela MM. Juíza de Direito do NAC. No presente writ, alegam os impetrantes excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente. Aduzem que o paciente está preso há 121 dias, sem que tenha ocorrido o encerramento da instrução criminal, sendo que a prisão preventiva do paciente não foi revista no prazo de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP. Afirmam que a liberdade do paciente não revela qualquer inconveniente para a instrução criminal e que ele “possui residência fixa e pretende colaborar com toda a persecução penal, no que couber; inclusive está disposto a se submeter a qualquer outra medida cautelar diversa da prisão”. Requerem, em liminar, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, e, finalmente, a concessão da ordem de habeas corpus. Decido. Este é o terceiro habeas corpus impetrado em favor do paciente. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. O paciente foi preso em flagrante, em 3/2/2020, e, em 5/2/2020, foi decretada a sua prisão preventiva, pela suposta prática do tipo previsto art. 157, §2o, inciso II e VII, c/c art. 14, II ambos do Código Penal. A denúncia foi oferecida em 24/2/2020 e recebida em 2/3/2020. Em consulta ao andamento da Ação Penal n. 0704274-87.2020.8.07.0003, verifica-se que, em 17/4/2020, foi indeferido pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e determinando que seja, oporunamente, designada audiência de intrução e julgamento. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 5 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador